Tribunal: TCU
Processo: 020.373/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1880/2020-TCU-Plenário Considerando que, por intermédio do subitem 9.3 do Acórdão 545/2018-TCU-Plenário , foi determinado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que, após a celebração do acordo de leniência de que tratou o referido acórdão, instaurassem, se ainda não o tivessem feito, processo administrativo visando à apuração de eventuais ilícitos, conforme disposto no art. 8o da Lei 12.846/2013, de forma a possivelmente identificar danos materiais e o envolvimento de demais agentes públicos; Considerando que a fiscalização desta Corte sobre os fatos atinentes a acordos de leniência, após a edição da IN/TCU 83, de 12/12/2018, passou a seguir o rito das demais ações de controle e é realizada de acordo com as diretrizes do Plano de Controle Externo, considerando os critérios de risco, materialidade e relevância; Considerando que, dentro desse parâmetro, o processo que originou a referida determinação (TC Processo 026.440/2015-6 ) foi arquivado por meio do Acórdão 1703/2019-TCU-Plenário ; Considerando, dessa forma, que a verificação das medidas adotadas pelo Confea e pelo TSE pode ocorrer em ação de controle futura, a ser realizada de acordo com as diretrizes do Plano de Controle Externo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. 1. Processo TC- Processo 020.373/2020-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; Tribunal Superior Eleitoral. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.